Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEFINITIVO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Caso concreto. Cuida-se de ação de oferta de alimentos, na qual, em síntese, o pai ofertou ao filho 10% de seus rendimentos brutos, mas foi condenado ao pagamento de 25% destes rendimentos. Inconformado, o autor apela, para que o montante seja reduzido para 20% e que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos com equidade.
2. A fixação dos alimentos para os filhos menores estabelece-se analisando binômio necessidade do alimentante e possibilidade dos genitores (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
3. A necessidade dos filhos menores quanto ao seu sustento, em relação à contribuição de seus genitores, independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.
4. Deu-se provimento ao recurso do alimentante.